Tribunal: STJ
Processo: 5023786-96.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010834 - RS(2025/0287469-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
LAUDO
PERICIAL.
DEFICIÊNCIA
NAS
RAZÕES
RECURSAIS. ENUNCIADO N.
CERCEAMENTO DE
284/STF.
DEFESA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Não se conhece da insurgência especial no que tange à apontada
violação ao
do CPC nas hipóteses em que a parte não
art. 489
opõe embargos de declaração na origem. Incidência do Enunciado
n. 284/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. O mesmo obstáculo imposto à admissão do recurso pela alínea a
do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c
, ficando prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54638516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3201428d-39b6-4d06-a78c-1eb51c358f18

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3201428d-39b6-4d06-a78c-1eb51c358f18

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010834 - RS (2025/0287469-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO -
DF018421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
LAUDO PERICIAL. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS.
ENUNCIADO N. 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Não se conhece da insurgência especial no que tange à apontada
violação ao
do CPC nas hipóteses em que a parte não
art. 489
opõe embargos de declaração na origem. Incidência do Enunciado
n. 284/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. O mesmo obstáculo imposto à admissão do recurso pela alínea a
do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea ,
c
ficando prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:13
Código de Controle do Documento: ae697c78-92d2-4360-9086-e7bb1e48c502

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Companhia Nacional de Abastecimento
contra
CONAB
–
a decisão de fls. 114/116, que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos:
(I) ausência de ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC, porquanto o Tribunal de origem
art. 489,
dirimiu, fundamentadamente, as questões submetidas; (II) incidência do Enunciado n. 283
/STF, porque o recurso especial não impugnou alicerce basilar do acórdão; (III) óbice da
pois a invalidação dos argumentos da instância ordinária, na forma
Súmula n. 7/STJ,
pretendida, demandaria reexame de matéria fática; (IV) não atendimento das exigências
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, o que obsta o conhecimento pela alínea
do
da Constituição Federal.
c
art. 105
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
violação ao
§ 1o, IV, do CPC, por omissão do aresto quanto à alegada violação à
art. 489,
coisa julgada e ao cerceamento de defesa, afirmando que o laudo pericial não respondeu a
todos os quesitos e apresentou fundamentação insuficiente, pleiteando a anulação para
remessa ao Tribunal
; (II) não incide o Enunciado n. 283/STF, visto que teria havido
a quo
impugnação específica do fundamento de que a perita respondeu e justificou quesitos,
destacando que a motivação foi genérica e não analisou os impactos da não resposta
adequada; (III) não incide a
por se tratar de matérias de direito
Súmula n. 7/STJ,
coisa
–
julgada limitada ao dispositivo e garantias do contraditório e da ampla defesa na perícia –
cuja apreciação prescinde de revolvimento fático; (IV) o dissídio jurisprudencial foi
comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, com
reprodução do julgado paradigma e realização de cotejo analítico.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 136/138.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Inicialmente, verifica-se que, não obstante a alegação de omissão do Tribunal
de origem a respeito da alegada violação à coisa julgada e da ocorrência de cerceamento de
defesa, não houve, na espécie, oposição de embargos de declaração perante a Corte de
origem. Assim, ao indicar violação ao
do CPC, revela-se manifesta a deficiência na
art. 489
fundamentação do recurso especial. Imperiosa, portanto, a incidência do óbice constante do
Enunciado n. 284/STF, segundo o qual é "inadmissível o recurso extraordinário, quando a
".
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:13
Código de Controle do Documento: ae697c78-92d2-4360-9086-e7bb1e48c502

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284, 282 E 356 DO STF E 7 E 5
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável o exame da alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código
de Processo Civil (CPC) quando a parte recorrente aponta omissão sem
demonstrar que os pontos invocados foram efetivamente suscitados nos embargos
de declaração opostos na origem. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, na
perspectiva sustentada pelo agravante, impede o acesso à instância especial por
faltar o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas
282 e 356 do STF, por analogia.
3. O exame da alegada violação aos arts. 62 e 63 da
demandaria
Lei 4.320/1964
reavaliação das provas que embasaram o acórdão recorrido, especialmente
quanto à execução dos serviços e à inércia na liquidação da despesa, hipótese
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
4. A controvérsia relativa aos juros e à correção monetária foi solucionada com
base em cláusulas contratuais expressas, de modo que a pretensão recursal
implicaria nova interpretação do contrato administrativo, atraindo a incidência
da Súmula 5 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp n. 2.113.075/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
ARTS.
SÚMULA N. 284/STF.
1.013, § 1o, do CPC e 29 e 30 da
OCORRÊNCIA DE BIS IN
Lei n. 10.257/2001.
IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
VIOLAÇÃO REFLEXA À LEI FEDERAL.
SÚMULA N. 282/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - É inviável a apreciação da apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que não foram opostos embargos de declaração na origem, circunstância
que atrai a incidência da
porquanto deficiente a fundamentação
Súmula 284/STF,
do recurso.
II - Não obstante indicada a ofensa aos arts. 1.013, § 1o, do CPC, e 29 e 30 da
e ocorrência de bis in idem, é entendimento pacífico desta
Lei n. 10.257/2001
Documento eletrônico VDA53570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:13
Código de Controle do Documento: ae697c78-92d2-4360-9086-e7bb1e48c502

Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
III - Direito pleiteado fundado nas Leis Complementares n. 398/2013 e 592/2019,
do Município de São José do Rio Preto - SP, violação à lei federal meramente
reflexa.
IV - A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.161.787/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

No que tange à matéria de fundo, consta do acórdão recorrido a seguinte
fundamentação (fls. 21/22):

No evento 135, a CONAB formulou quesitos e requereu a elaboração de laudo
complementar, o que restou deferido, nestes termos:
Tendo em vista a apresentação de quesitos complementares pela CONAB
(evento 135) e pelo MPF (evento 136), intime-se a perita para que preste os
esclarecimentos requeridos pelas partes, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, com a manifestação, dê-se vista às partes e retornem os autos
conclusos.
Ante disso, no evento 110, formulou 9 quesitos, que foram considerados pela
perita. Mesmo entendendo prejudicados alguns quesitos, "visto que o objeto desta
perícia é o vinho contaminado e não a área onde fora lançado este 'vinho'", a
perita ainda assim prestou esclarecimentos adicionais.
Não houve, portanto, cerceamento de defesa por indeferimento de quesitos.
Quanto ao mais, a decisão agravada deve se mantida por seus próprios
fundamentos. Nesse sentido, o ilustre Procurador Regional da República
Maurício Pessutto bem anotou em sua resposta (evento 6):
[...]
Diferentemente do que sustenta a agravante, a perita, em laudo
complementar, respondeu aos quesitos formulados pela Conab e explicou
detalhadamente, mais uma vez, aqueles que reputou prejudicados,
apresentando as seguintes conclusões [...]

Diante desse contexto, é certo que a alteração das premissas adotadas pela
Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
Documento eletrônico VDA53570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:13
Código de Controle do Documento: ae697c78-92d2-4360-9086-e7bb1e48c502

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ALEGADA VIOLAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE RESOLUÇÃO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA.
AGRAVO INTERNO DO
SÚMULA 7/STJ.
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC/2015,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que
julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. A prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que
possui, sob o pálio do livre convencimento motivado, a prerrogativa de avaliar a
necessidade das diligências requeridas pelas partes.
3. Considerando que, no caso em análise, a Corte local compreendeu que o laudo
pericial se revela hábil à formação da convicção do julgador, não havendo razões
para a realização de nova perícia ou apresentação de quesitos complementares,
verifica-se que a adoção de entendimento diverso quanto à alegação de
cerceamento de defesa, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo
a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
4. No mais, quanto à tese de nulidade da sentença e do laudo, uma vez que a
perita não teria vistoriado o local de trabalho da parte agravante, violando,
assim, o
o da Resolução do CFM 2.183/2018, registre-se que, além do
art. 2
aludido ato normativo não se encaixar no conceito de tratado ou lei federal,
inserto no
alínea a, da CF/1988, constata-se que a alegação se
art. 105, inciso III,
trata de inovação recursal, tendo em vista que a matéria não foi suscitada no
momento oportuno nas razões do recurso especial, ocorrendo a preclusão
consumativa.
5. Em relação à alegada presença da incapacidade laborativa, a inversão do
julgado recorrido é inviável, uma vez que exigiria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dado o óbice da
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:13
Código de Controle do Documento: ae697c78-92d2-4360-9086-e7bb1e48c502

(
, Relator Ministro Manoel Erhardt,
AgInt no AREsp n. 1.920.931/SP
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
DJe
21/2/2022,
de
)
24/2/2022.

Por fim, observe-se que o mesmo obstáculo imposto à admissão do recurso
pela alínea
do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea , ficando
a
c
prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
No mesmo sentido, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA EM FACE DE DEMISSÃO
DURANTE O REGIME MILITAR. AÇÃO EM QUE SE PLEITEIA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Nos termos do
parágrafo único, do CPC,
art. 370,
'o juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias'. No
caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à desnecessidade de
produção de prova testemunhal, demandaria o reexame de matéria fática, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.231.147/SC,
Nesse mesmo sentido: AgInt no
relator
15/8/2024.
AREsp n. 2.498.811/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
2/9/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 2.074.049/MG,
15/12/2023.
2. Para afastar-se as premissas contidas no acórdão recorrido que ensejaram a
improcedência do pedido de indenização por danos morais formulados pelo autor,
seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice
da
A propósito, os seguintes julgados: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.566.971/SP,
18/12/2020;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.239.428/RJ,
Primeira Turma, DJe de 31/8/2020.
3. Independentemente de maiores considerações a respeito de a parte ora
agravante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os
julgados, "[é] pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.074.854/DF,
Turma, DJe de
.
19/9/2024)
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:13
Código de Controle do Documento: ae697c78-92d2-4360-9086-e7bb1e48c502

(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 1.943.575/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
2/12/2024,
5/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS. AVALIAÇÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VIA
INADEQUADA À IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA
DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 283/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a concessão de
segurança para anulação/suspensão do ato que determinou o cancelamento de
matrícula e garantir à promovente o direito de permanência no curso graduação.
Na sentença, foi concedida a segurança, declarando, por conseguinte, a nulidade
da avaliação de heteroidentificação e de seus efeitos, em relação à impetrante. No
Tribunal a quo, a sentença foi reformada.
II - De início, merece registro que, "Refoge à competência do STJ examinar, em
sede de recurso especial, violação de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte" (AgInt no AREsp n. 2.133.276/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe
21/8/2023,
de
)
24/8/2023.
III - Posto isso, ao que se tem dos autos, a Corte de origem, ao analisar a
controvérsia, asseverou que "também em recente manifestação sobre a matéria
objeto da lide, o Superior Tribunal de Justiça reputou inadequada a impugnação
à avaliação da Comissão de Heteroidentificação pela via estreita do mandado de
segurança.
IV - Entretanto, tais fundamentos, suficientes para a manutenção do julgado, não
foram impugnados pela parte recorrente, nas razões do recurso especial.
Portanto, incide, na hipótese, a
que dispõe:
Súmula n. 283/STF,
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 864.643/PR,
Turma, DJe de 20/3/2018.
V - Lado outro, por simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal, contida no
III, da
nem sequer implicitamente foi apreciada pelo
art. 50,
Lei n. 9.784/1999,
Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos embargos de declaração,
para tal fim.
VI - Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do STJ (
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Vôas Cueva,
AREsp n. 1.172.051/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
23/3/2018)
VII - Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum vício no
acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do CPC,
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:13
Código de Controle do Documento: ae697c78-92d2-4360-9086-e7bb1e48c502

por ocasião da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Assim, à mingua de
prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
VIII - Por fim, além de os mesmos óbices sumulares inviabilizarem a admissão
do recurso pelo dissídio, deve-se ressaltar que o recurso especial interposto pela
alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência -
por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados
divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou
a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os julgados
se achem publicados -, nos termos do
§ 1o, do CPC e
do
art. 1.029,
art. 255
RISTJ, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, nos termos legais e regimentais, bem como da perfeita
identidade fática entre os acórdãos confrontados, não bastando a mera
transcrição de ementas. Nesse pensar: STJ, AgInt no AREsp n. 1.145.301/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/3/2018.
IX - Na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, porquanto
não realizou o cotejo analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o
acórdão impugnado, mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados.
X - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 2.113.842/CE
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:13
Código de Controle do Documento: ae697c78-92d2-4360-9086-e7bb1e48c502

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.834 / RS
Número Registro: 2025/0287469-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50046988820154047113 50237869620244040000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS : RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS : RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54620567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:32
Código de Controle do Documento: 721a17bf-a8a5-4c1a-8de9-fff61482d2d1

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:32
Código de Controle do Documento: 721a17bf-a8a5-4c1a-8de9-fff61482d2d1